Tribunal: TJSP
Processo: 9099352-31.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9099352-31.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados LIGIA
MARIA CERRI, ANA REGINA ROCHA BUENO NARDI, AUTA VERA BARBOSA,
CLARA TOSHIKO MIYAOKA, DIVA MARQUES SAVARESSE, EDWIGES MORA
RESCIA DE OLIVEIRA, EVANI PERPETUO GASPAR, HOLMES ANTONIO DE
FAVARI, LAUDECIR MARCELINO DOS SANTOS, LIDIA APARECIDA DA SILVA,
LEONI SAMPAIO DE MOURA, LUIZ CARLOS RISSARDI, MARIA DO CARMO
VIEIRA DE CAMARGO, MIRIAN DO ROSARIO AVILA, NICIA SANTOS DE CAMPOS
RODRIGUES, ODETE BOVI GUIDETTI, REGINA CELIA DA COSTA AGUIAR, SONIA
MARIA SEABRA, TERESA CRISTINA BRUNO ANDRADE e YUKIKO TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9099352-31.2007.8.26.0000
2
VOTO No 35456
APELAÇÃO No 9099352-31.2007.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: LIGIA MARIA CERRI (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Gratificação por
Atividade de Magistério. Correção monetária sem
especificação do índice e juros de mora de seis por cento
ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora segundo os índices oficiais de
remuneração das cadernetas de poupança. Acórdão
revisto.
Gratificação por Atividade de Magistério para professores
aposentados com correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de
seis por cento ao ano, fls. 328/335 e 435/437.
Interposto recurso especial, por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la a Supremo Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema
810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de
poupança, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9099352-31.2007.8.26.0000
3
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator